Tribunal: TJDFT
Processo: 0003246-22.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003246-22.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO CONFORME SEUS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO. ERRO DE CÁLCULO. EQUÍVOCO NÃO COMPROVADO. PERÍCIA CONTÁBIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85 §§ 2o E 3o, I A V, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARÂMETRO DE 8% A 10%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada. 2. Na interpretação do título executivo judicial, deve-se observar a conformidade do comando da sentença com o objeto do processo e as questões debatidas na fase de conhecimento. 3. Os embargos à execução, ainda que derivada de ação mandamental, submete-se à regra do artigo 85/CPC, sendo devida a condenação em honorários. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deve, ainda, considerar o grau do zelo profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência ao artigo 5o, caput, e incisos I e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que são devidos os valores referentes ao adicional de insalubridade e periculosidade a todos os policiais lotados em locais insalubres e perigosos, durante o período abarcado na ação originária. Insurge-se, ainda, contra a fixação de honorários sucumbenciais em embargos à execução. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 25658652 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, caput, e incisos I e XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 25658652 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030